Tribunal: TJSP
Processo: 1013616-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Apelação da autora – Cancelamento de voo – Chegada ao destino doze horas depois do previsto – Indenização por danos morais – Cabimento - Apelação provida.